Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-05.2018.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso no: 1000073-05.2018.811.0078
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sapezal
Recorrente: GILVANEIDE BARBOSA DA SILVA
Recorrido: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 27.08.2020
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE PARTE E ADVOGADO AO PAGAMENTO CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. RECORRIDA QUE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO ORIGINÁRIO DO DÉBITO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA RECORRENTE E TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SIMILITUDE DAS ASSINATURAS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais e condenação, solidária, entre parte recorrente e advogado ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios litigância de má-fé.
Escopo recursal para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexigível o débito no valor de R$ 6.221,96 (seis mil duzentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos) e condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como afastar da condenação de litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios.
Desnecessidade de perícia grafotécnica, ante a similitude das assinaturas. Ausência de complexidade da matéria. Preliminar rejeitada.
A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, pois apresentou documentos que comprovam a origem do débito e a legalidade da inscrição – contrato (i), no qual está devidamente assinado e acompanhado de documento pessoal, termo de cessão de crédito (ii) e notificação (iii).
Premissas e conjunto probatório robusto que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito
Nos termos da Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.
A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé, nos termos do Enunciado 114 do FONAJE.
O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil, Enunciado 136 do FONAJE.
A imposição de multa pela litigância de má-fé deve ser mantida em face da recorrente, pois os advogados, públicos ou privados, membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional, sendo que eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado deve oficiar.
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação do Dr. Emerson Ribeiro Alves, OAB/MT 23093/O ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e litigância de má-fé.

Inteiro teor:
2

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GILVANEIDE BARBOSA DA SILVA - CPF: 035.924.074-73 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 16.503.123/0001-85 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020